Tribunal: TJDFT
Processo: 0703252-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703252-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVILLYN EMANUELA SANTOS DAS CHAGAS AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EVILLYN EMANUELA SANTOS DAS CHAGAS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos do processo de execução de título extrajudicial n° 0706355-97.2020.8.07.0006, que conta com o seguinte teor (Id. 144367767): Trata-se de impugnação à penhora SISBAJUD oferecida pela executada EVILLYN EMANUELA SANTOS DAS CHAGAS alegando que não está na posse do veículo, objeto do contrato de alienação fiduciária, desde julho de 2020. Ainda, aduz que o valor bloqueado é utilizado para prover o sustento de seu filho menor de idade além do pagamento de contas de água, energia e outras. DECIDO. Não há nos autos comprovação de qualquer fato que denote a impenhorabilidade dos valores. A alegação de que alienou o veículo para terceiro não afasta a obrigatoriedade de pagamento do débito consubstanciado em título executivo extrajudicial. A executada não comprovou a impenhorabilidade dos valores, limitando-se a relatar que os recursos são utilizados ao sustento de sua família. Ante o exposto, REJEITO a impugnação. Preclusa esta decisão, transfira o valor para uma conta judicial e expeça-se alvará de levantamento da quantia de ID. 144057836 em favor do exequente OU oficie-se para transferência dos valores para a conta bancária indicada pelo exequente. Após, intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito, devendo juntar planilha atualizada do débito, já descontado o valor levantado, e indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento provisório dos autos. A recorrente se investe contra a decisão monocrática, pugnando, desde logo, pela concessão da tutela de urgência recursal, declinando, em sua defesa, que os valores objeto de constrição seriam absolutamente impenhoráveis (CPC, art. 833, inc. IV) e irrisórios considerando o valor em execução, bem assim que não se encontra na posse do veículo objeto dos autos, eis que teria transmitido o bem a terceiros, por força de contrato de cessão de direitos, daí porque suscita sua ilegitimidade para o feito. Nesses termos, renova o pedido liminar para que sejam liberados os valores objeto da constrição judicial e, no mérito, pugna pelo provimento de seu recurso. Sem preparo, ante o pleito de concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, por se insurgir contra decisão interlocutória proferida nos autos de processo de execução (CPC, art. 1.015, parágrafo único), estando, a princípio, presentes os demais requisitos de admissibilidade aplicáveis ao recurso, razão porque admito seu processamento. Não é o caso, contudo, de deferir a tutela de urgência pleiteada pela agravante por não vislumbrar, neste juízo de cognição sumária próprio do momento processual, os requisitos que lhe são próprios, em especial a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, a despeito da tese ventilada, não há provas relevantes sobre a alegada impenhorabilidade dos valores, mormente com fulcro no dispositivo a que se socorre a agravante, qual seja o art. 833, inc. IV, do CPC. Em consulta aos autos principais, não identifiquei a origem salarial dos valores penhorados, inclusive porque o extrato bancário juntado ao caderno processual (Id. 144180728) evidencia uma multiplicidade de transações financeiras a título de Pix feitas por diversas pessoas em favor da demandante, não havendo maiores informações, quiçá provas, acerca da natureza desses valores. De outro lado, a alegada transferência do veículo, objeto da inicial ação de busca e apreensão, não retira sua legitimidade para figurar no polo passivo da execução, seja porque a demanda tem por fundamento o contrato firmado entre as partes, seja porque a cessão de direitos efetuada pela agravante não alcança o exequente que, segundo verifico, não foi parte no instrumento, tampouco anuiu com sua realização. Logo, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora